Tribunal: TJSP
Processo: 1004278-47.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004278-47.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante A A PROENÇA
EPP, é apelado ELEVADORES VILLARTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004278-47.2017.8.26.0223 -Voto no 26582
2
VOTO No
26.582
A.C. No
1004278-47.2017.8.26.0223 - GUARUJÁ
APTE:
A.A. PROENÇA ME
APDO:
ELEVADORES VILLARTA LTDA.
AÇÃO
DE
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
Sentença
de
improcedência. Pretensão da autora de redução dos honorários
advocatícios. CABIMENTO: Considerando-se o valor dado à
causa, bem como os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é cabível a redução do valor dos honorários
advocatícios, com base no art. 85, § 8o do CPC. Sentença
reformada neste ponto.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 184/188, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de sustação de protesto ajuizada por A.A. Proença EPP contra
Elevadores Villarta Ltda., condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00
A autora apela a fls. 197/200 sustentando que os
honorários advocatícios foram fixados em montante excessivo, cabendo sua
redução para adequação no percentual de 10% a 20%.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 206/215.
É o relatório.
Inconformada com o valor dos honorários advocatícios
fixados na r. sentença a autora interpôs apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004278-47.2017.8.26.0223 -Voto no 26582
3
O recurso deve ser provido.
A autora ajuizou ação para sustação de protesto de título
no valor de R$795,61, que entendia indevido sob o fundamento de que já
havia rescindido previamente o contrato de prestação de serviços por quebra
de confiança.
Considerando-se que foi dado à causa o valor de
R$795,61, bem como a sua natureza e complexidade simples, pode-se
concluir que o montante de R$2.000,00, fixado a título de honorários
advocatícios mostra-se exagerado.
Desse modo, é cabível a sua redução para R$1.000,00,
com base no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, observando-se
também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00. Mantida,
no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator